Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703169-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo 0712321-90.2019.8.07.0001 – id 108742239) que acolheu a impugnação ao excesso no cumprimento de sentença, mas indeferiu seu pedido de devolução de valores, sob o fundamento de que não houve pagamento a ser restituído. Alega, em síntese, desnecessária a comprovação da má-fé e/ou pagamento parcial ou total para aplicação da sanção prevista no CCB 940. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito em valor incorreto. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. O agravante deduz pretensão contra a Súmula do STF, cujo enunciado 159 dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [ atual 940] do Código Civil.” A contrario sensu, é a cobrança de má-fé que pode atrair a incidência da sanção pecuniária cominada no CCB 940. Trata-se de matéria há muito pacificada nos tribunais. Confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO OUTORGADA NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...). V. À falta de dolo, má-fé ou malícia na cobrança, não se legitima a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. VI. Sem evidência de dolo ou culpa grave na arena processual, não há que se cogitar de litigância de má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.379.542, Des. James Eduardo Oliveira, 20121); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ A ENSEJAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp. 1.752.351, Min. Maria Isabel Gallotti, 2021). No caso, o agravante não cogitou da presença do elemento subjetivo, limitando-se a afirmar que é inexigível, o que, como visto, contraria entendimento sumulado do STF e pacificado na jurisprudência do STJ e desta Corte. 3. Nego provimento ao agravo de instrumento – CPC 932, IV, a). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator